Tribunal: CARF
Processo: 10830.912941/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.912941/2012-11
ACÓRDÃO
1001-003.621 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCC - ONCOLOGIA CLINICA DE CAMPINAS SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. APRECIAÇÃO APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. INEXATIDÃO MATERIAL. PROVAS.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte
demonstre o erro, e por conseguinte, a existência da liquidez e certeza do
crédito pleiteado, por meio de prova idônea. Súmula CARF nos 164 e 168.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos apresentados em
sede recursal e aplicação das determinações da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas
CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual seja
reiniciado mediante prolação de despacho decisório complementar. Destaque-se que a Unidade
de Origem deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes
autos e caso entenda necessário deverá intimar o contribuinte para apresentar provas
complementares garantindo-lhe o cumprimento dos princípios da ampla defesa e do
contraditório.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.621 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912941/2012-11
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 03-
54.279, proferido em 22 de Agosto de 2013 pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Brasília- DF, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia a restituição de crédito de pagamento indevido ou a maior
de CSLL, recolhido através de DARF no valor de R$ 2.168,58, código de receita 2372, referente ao
1°. Trimestre de 2004.
A DRF de Campinas- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 041011351, cujo
teor segue abaixo (e-fls. 30/34):
“(...)
Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 2.168,58.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição.
Características do DARF discriminado no PER/DCOMP
(...)
Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição.
Enquadramento legal: Art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que em 26 de fevereiro de 2009, apresentou, Pedido de
Restituição Eletrônico — PER, formalizado sob o n° 12129.59417.260209.1.2.04-5803, pleiteando a
restituição de crédito de CSLL (cód. receita 2372) no valor total de R$ 2.168,58 (dois mil cento e
sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), recolhido a maior no 1° trimestre de 2004.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.621 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912941/2012-11
3
Esclareceu que a DRF/Campinas procedeu à necessária análise eletrônica da origem
do crédito requerido no pedido, contudo, a referida análise, equivocadamente, constou que o
pagamento feito pela Impugnante foi localizado, mas integralmente utilizado para quitação de
débitos da Empresa.
Ressaltou que apurou débito de CSLL no 1° trimestre de 2004 no montante de R$
3.469,73. Esse débito foi inicialmente quitado da seguinte forma: (i) parte por retenções sofridas;
e (ii) parte liquidado mediante o pagamento do DARF em 30/04/2004.
Pontuou que revendo a apuração da CSLL, constatou que estava aplicando o
percentual incorreto de presunção do lucro (32%), uma vez que sua atividade foi enquadrada
como serviços hospitalares, nos termos da legislação tributária vigente, especialmente o art. 15 e
20 da Lei n° 9.249/95. Destacou que constatado o equívoco, a Impugnante refez a apuração da
CSLL e aplicou o percentual correto de presunção do lucro (12%), que resultou em CSLL de R$
1.301,15 apurada no trimestre.
Aduziu que após a revisão da apuração da CSLL identificou que havia recolhido o
montante de R$ 2.168,58 a maior do que o efetivamente devido.
Pleiteou que seja conhecida e provida a Manifestação de Inconformidade, que seja
declarado a ineficácia do referido Despacho, a fim de que seja reconhecido integralmente o direito
creditório da empresa com o consequente deferimento do pedido de restituição pleiteado,
acrescido de juros SELIC, nos termos da legislação de regência.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 03-54.279/DRJ/BSB

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 41/48).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
(e-fls. 51/64).

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1802-000.602

No dia 27 de Novembro de 2014, a 2a Turma Especial da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência através da
Resolução no. 1802-000.602 (e-fls. 91/105), a fim de que a Unidade de Origem verifique:
“(...)
a) através das notas fiscais de saída a natureza dos serviços que estão sendo
faturados;
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.621 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912941/2012-11
4
b) a existência de ativos, próprios ou alugados de terceiros, condizentes com a
prestação de serviços que tenham custos diferenciados em relação à simples
consultas;
c) demais elementos julgados pertinentes que possam esclarecer a natureza das
receitas auferidas pera ora Recorrente, bem como o coeficiente para presunção
do lucro.
Concluída a diligência fiscal, a DRF deverá intimar a Recorrente para, querendo, se
manifestar e lavrar relatório circunstanciado, pormenorizado e conclusivo dos
resultados apurados”.

TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL n°. 00128/15/01

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1802-000.602, proferiu o
Termo de Diligência Fiscal no. 00128/15/01 (e-fls. 108/111), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
Conforme Resoluções do CARF — Primeira Seção de Julgamento, 2a turma
Especial, referentes aos processos a seguir listados, que os converteu em
diligência, fica o contribuinte INTIMADO para, no prazo de 20 (vinte) dias, a deixar
à disposição de maneira organizada para verificações em local a ser indicado pelo
mesmo:
• Livros Diário e Razão (ou Caixa), dos anos-calendário de 2003, 2004, 2005 e
2006; • Notas fiscais de saídas de serviços prestados dos anos-calendário de 2003,
2004, 2005 e 2006;
• Documentação comprobatória hábil e idônea que comprovem a existência de
ativos, próprios ou não, nos anos-calendário de 2003, 2004, 2005 e 2006,
compatíveis com a prestação de serviços hospitalares alegados pelo contribuinte;
• qualquer outro elemento ou documento hábil e idôneo que possa elucidar as
dúvidas suscitadas pelo CARF;
• Apresentar Procuração devidamente acompanhada de cópias do último
Contrato Social consolidado, da pessoa que irá atender esta fiscalização, no
endereço, data e hora a ser indicado pelo contribuinte.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO AO TERMO DE DILIGÊNCIA

A empresa apresentou manifestação em atenção ao Termo de Diligência, cujo teor
segue em síntese abaixo (e-fls. 114/1019):
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.621 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912941/2012-11
5
“(...)
A Empresa informa que está à disposição deste r. fiscal em sua sede, no endereço
acima citado, os seguintes documentos:
1) Talonário das notas fiscais emitidas no período de 2003, 2004, 2005 e 2006. No
tocante à descrição dos serviços contidos em algumas notas, a Empresa informa
que, à época, não havia uma uniformidade interna sobre a descrição dos serviços
contidos nos documentos fiscais, razão pela qual há mais de uma descrição para o
mesmo serviço, como "tratamento clínico", "prestação de serviços médicos",
"honorários médicos". Todavia, os serviços prestados são unicamente aqueles
descritos no objeto social da Clínica, conforme registro contido na Cláusula
Segunda do seu Contrato Social, que assim descreve os serviços prestados.
(...)
2) Contrato Social Consolidado;
3) NF comodato de Geladeira (guarda de medicação) - fornecedor Oncoprod;
4) NF comodato Biosafe classe II (gabinete onde são preparadas as medicações) -
fornecedor Oncoprod;
5) Ordem de serviços manutenção preventiva do equipamento Biosafe;
6) 2 Contratos com a Oncoprod para compra de medicações oncológicas;
7) Contrato de parceria com o Hospital de lndaiatuba;
8) Carta empresa Friza Prods Hospitalares de 02 Bombas de Infusão medicação;
9) Alvarás de Funcionamento;
10)Livro de Registro da farmácia.
No tocante à solicitação para a apresentação dos Livros Diário e Razão (ou Caixa)
dos anos-calendário de 2003, 2004, 2005 e 2006 a Empresa solicita a concessão
de prazo suplementar de 20 (vinte dias), pois a contabilidade à época era externa
(escritório Contcamp) e, apesar de já solicitado pela Empresa, o escritório está
tendo dificuldades em localizar em seus arquivos (em papel e eletrônico) os
documentos solicitados por se referirem a períodos muito antigos.
(...)”.

TERMO DE DILIGÊNCIA FISCAL n°. 00128/15/03

A autoridade fiscal elaborou o Termo de Diligência Fiscal n°. 00128/15/03,
documento no qual constatou que (e-fls. 1020/1025):
“(...)
III — Conclusão.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.621 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912941/2012-11
6
Portanto à luz da interpretação da forma objetiva, qual seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte, conclui-se que, de acordo com os
documentos e informações disponibilizadas referente ao período diligenciado
(2003 a 2006), há fortes indícios que a mesma prestou serviços relacionados ao
tratamento de quimioterapia, com equipamentos específicos (de quimioterapia),
possuindo custos diferenciados do simples atendimento médico, e os indícios
apontam que a mesma exerceu (no período) atividade tipicamente hospitalar.
A análise dos "Honorários Médicos" não é conclusiva devido a especificidade e a
natureza da prestação de serviços de quimioterapia e, talvez, apenas um Laudo
Pericial expedido por um especialista Médico na área de Oncologia poderia dirimir
tal dúvida suscitada, devendo ficar a cargo do julgador o que entender ser
correto.
Fica o contribuinte intimado a, no prazo de 20 (dias), se quiser, se manifestar e
acrescentar o que entender ser pertinente”.

DA MANIFESTAÇÃO SOBRE O RESULTADO DA DILIGÊNCIA

A Contribuinte apresentou manifestação sobre o resultado da diligência alegando
que (e-fls. 1028/1046) “verifica-se que a Recorrente atende a todas as exigências e requisitos
exigidos tanto na legislação tributária como nos atos internos expedidos pela ANVISA e Ministério
da Saúde, razão pela qual, com base no disposto no artigo 15, § 1°, inciso III, alínea "a", da Lei n°
9.249/95 (redação original) combinado com o art. 20 do mesmo diploma legal, a Empresa agiu
corretamente ao rever sua apuração do IRPJ e da CSLL e alterar o percentual de presunção do
lucro de 32% para 8%, no caso do IRPJ, e de 32% para 12% no caso da CSLL, devendo ter seu
direito creditório integralmente reconhecido e seu pedido de restituição totalmente deferido”.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL n°. 00128/15/04

A autoridade fiscal elaborou o Termo de Diligência Fiscal n°. 00128/15/04,
documento no qual constatou que (e-fls. 1047/1055):
“(...)
13. Face ao exposto, mantenho todas as análises e informações pormenorizadas e
conclusivas do Termo 03, bem como, os resultados apurados em sua conclusão,
em atendimento às Resoluções do CARF relacionados aos Processos
Administrativos elencados no item “2” deste relatório:
Portanto à luz da interpretação da forma objetiva, qual seja, sob a perspectiva da
atividade realizada pelo contribuinte, conclui-se que, de acordo com os
documentos e informações disponibilizadas referente ao período diligenciado
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.621 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912941/2012-11
7
(2003 a 2006), há fortes indícios que a mesma tenha prestado serviços
relacionados ao tratamento de quimioterapia, com equipamentos específicos (de
quimioterapia), possuindo custos diferenciados do simples atendimento médico,
e os indícios também apontam que a mesma exerceu (no período) atividade
tipicamente hospitalar.
A análise da rubrica “Honorários Médicos” não foi conclusiva devido a
especificidade e a natureza da prestação de serviços de quimioterapia, ficando a
cargo do julgador o que entender ser correto”.

PETIÇÃO CONTRIBUINTE

A Contribuinte protocolizou petição requerendo a juntada do Parecer Normativo
COSIT n°. 2, bem como colacionou documentos (e-fls. 1061/1096).

ACÓRDÃO CARF n°. 1001.000.461

A 1° Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, proferindo no dia 13/04/2008, o
Acórdão n°. 1001.000.461 (e-fls. 1098/1114), cujo teor segue em síntese:
“(...)
Portanto, por todo o exposto, como indica, claramente, o resultado da diligência,
parece inequívoco que os serviços prestados pela recorrente tenham sido de
natureza hospitalar.
Entretanto, observa-se que na correspondente sessão de julgamento, cujo
processo foi convertido em diligência, não foi tratado o fato de a Recorrente
apenas ter retificado a DIPJ, originalmente, entregue, sem ter efetuado a
correspondente retificação da DCTF que, como bem afirmou a autoridade
julgadora de primeira instância.
No entanto, é cediço que a DCTF constitui-se, de fato, em confissão de dívida
(constitui o crédito tributário) e não a DIPJ, como já decidido em outras sessões
nesta turma.
(...)
Assim temos que a DIPJ é uma declaração meramente informativa, enquanto a
DCTF constitui-se em confissão de dívida, o que torna sem efeito a alegação da
necessidade de lançamento tributário.
(...)
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.621 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912941/2012-11
8
Assim, rejeito a preliminar de nulidade pelo cerceamento do direito defesa para,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário
(...)”.

RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE

A Contribuinte inconformada com o teor do acórdão n°. 1001.000.461 interpôs
recurso especial (e-fls. 1120/1182) pleiteando que seja conhecido e provido, a fim de REFORMAR
INTEGRALMENTE o Acórdão ora Recorrido para que seja reconhecido o direito creditório a que faz
jus a empresa, em consonância com o resultado da diligência determinada pelo julgador, e
consequentemente sejam homologadas as compensações pleiteadas.

EXAME DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL

A 1a Câmara da 1. Seção de Julgamento proferiu despacho dando seguimento ao
recurso especial interposto (e-fls. 1.190/1.192).

CONTRARRAZÕES PGFN

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pleiteando
que o recurso especial seja improvido (e-fls. 1194/1205).

DESPACHO DE SANEAMENTO

A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu despacho de
saneamento para análise complementar da admissibilidade do recurso especial (e-fls. 1211/1212),
quanto às duas matérias não analisadas (i) prevalência da verdade material (paradigmas 1201-
002.106 e 1401-002.932) e (ii) suficiência das informações em DIPJ (acórdãos paradigmas no 1302-
001.540 e 1401-002.932).

EXAME DE ADMISSIBILIDADE RECURSO ESPECIAL

Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.621 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912941/2012-11
9
O Presidente da 1a Câmara Superior de Recursos Fiscais proferiu o despacho de
exame de admissibilidade anteriormente proferido nestes autos, dando seguimento ao recurso
especial da contribuinte também para a segunda e terceira divergências suscitadas no recurso (e-
fls. 1.214/1.225).

CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, pleiteando
que o recurso especial seja improvido (e-fls. 1227/1239).

ACÓRDÃO n°. 9101.005.557- CSRF

A 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais por unanimidade de votos,
conheceu parcialmente do Recurso Especial (e-fls. 1243/1265), apenas em relação à matéria
“necessidade de DCTF retificadora para fins de comprovação do direito creditório”, e, no mérito,
deu provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado de origem.

JULGAMENTO

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo foi distribuído a minha
relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Análise do Direito Creditório- Retorno dos Autos determinado pela CSRF

Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.621 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912941/2012-11
10
Insta destacar, que a 1a. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais determinou
o retorno dos autos ao Colegiado de Origem para a análise da matéria “necessidade de DCTF
retificadora para fins de comprovação do direito creditório”.
Pois bem.
No caso sob em exame, a Contribuinte pleiteou através do PER/DCOMP no
12129.59417.260209.1.2.04-5803, a restituição do crédito de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) recolhido a maior/indevidamente (código receita. 2372) no valor de R$ 2.168,58,
relativo ao 1° trimestre de 2004.
A DRF de Campinas não homologou a compensação declarada no Per/DComp no
12129.59417.260209.1.2.04-5803 sob o fundamento de que “a partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP, foram localizados um ou mais pagamentos, integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição” (e-fls.
30/34).
A DRJ após a análise da manifestação apresentada, decidiu que (e-fls. 41/48):

“(...)
No presente caso, embora a atividade da manifestante possa estar listada no
artigo 23, inciso V, alíneas "i" e "k", da IN SRF n° 306/2003, vigente à época dos
fatos, ao contrário do que alega, não atende a todos os requisitos, pois não
apresentou o documento competente expedido pela vigilância sanitária estadual
ou municipal, exigência prevista no § 1° do artigo do art. 27 da IN SRF 480, de
2004, dada pela IN SRF n.o 539, de 2005.
De outro lado, cumprida todas exigências/requisitos, para ter direito a eventual
direito creditório, a manifestante antes de apresentar os Per/Dcomp, nas
hipóteses em que admitidas pela legislação tributária de regência, deveria ter
retificado em tempo hábil sua DCTF, instrumento de confissão de dívida e
constituição definitiva do crédito tributário, conforme reza a legislação tributária
de regência (art. 5.o do DL n.o 2.124, de 1984, e demais atos normativos da SRF
pertinentes, cuja competência para apreciá-las é do Delegado da Receita Federal
de jurisdição do sujeito passivo. A DIPJ retificadora, por si só, não lhe autoriza a
restituição de eventual pagamento indevido, por ser essa declaração apenas de
informação.
Com efeito, como a atividade fiscal é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade, não comporta juízos valorativos nem mesmo diante de opiniões
de ilustres tributaristas. No mais, o julgador administrativo, em razão da sua
vinculação legal, deve observar o entendimento da RFB expresso em atos
tributários (art. 7o, inciso V, da Portaria MF no 341, de 12/07/2011).
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.621 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912941/2012-11
11
Por tudo isso, em que pesem os argumentos de defesa da manifestante, voto no
sentido julgar improcedente a manifestação de manifestação de inconformidade
apresentada para manter a decisão proferida no despacho decisório questionado.
(...)”.
Por sua vez, a Contribuinte sustentou no recurso voluntário interposto (e-fls. 51/86)
que “aplicou o percentual de presunção do lucro de 32% na apuração da CSLL quando a legislação
tributária permite que, para sua atividade equiparada a hospitalar, seja aplicado o percentual de
12%”.
Salientou que “o artigo 15, parágrafo 1°, Inciso III, alínea "a" da Lei n° 9.249/952,
vigente à época dos fatos (2004), determinava que os prestadores de serviços hospitalares
poderiam utilizar na apuração da CSLL na sistemática do lucro resumido o percentual de 12%
sobre a sua receita bruta (art. 20 da Lei 9.249/95)”.
A 1° Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF negou
provimento ao recurso voluntário, através do Acórdão n°. 1001.000.461 (e-fls. 1098/1114), cujo
teor segue em síntese:
“(...)
Subsequentemente, em uma petição, anexada aos autos, a recorrente alega de
acordo com o Parecer Normativo COSIT 2/2015 "a não retificação da DCTF não
impede que o crédito informado seja comprovado por outros meios".
Na verdade, o referido parecer normativo indica o contrário, como veremos mais
adiante.
Por todo o exposto, como indica, visivelmente, o resultado da diligência, fica
evidente que os serviços prestados pela recorrente foram de natureza hospitalar.
Entretanto, observa-se que na correspondente sessão de julgamento, cujo
processo foi convertido em diligência, não foi tratado o fato de a Recorrente
apenas ter retificado a DIPJ, originalmente, entregue, sem ter efetuado a
correspondente retificação da DCTF que, como bem afirmou a autoridade
julgadora de primeira instância.
No entanto, é cediço que a DCTF constitui-se, de fato, em confissão de dívida
(constitui o crédito tributário) e não a DIPJ, como já decidido em outras sessões
nesta turma.
(...)
Assim, rejeito a preliminar de nulidade para, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário”.
A Contribuinte interpôs Recurso Especial aduzindo que (e-fls. 1120/1182) “a decisão
recorrida deixou de observar jurisprudência já consolidada neste E. Conselho, acerca da
desnecessidade de haver DCTF retificadora para que o crédito tributário seja reconhecido”.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.621 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912941/2012-11
12
Informou que “o direito creditório teve origem na utilização equivocada, pela
Contribuinte, do percentual aplicável sobre a receita bruta para fins de apuração do IRPJ e da CSLL.
Todavia, ao verificar que os serviços prestados se enquadravam no percentual de 8% e 12% para
cálculo do lucro presumido, e não 32% como vinha utilizando, a ora Recorrente transmitiu os
Pedidos de Restituição informando como crédito o valor pago a maior de CSLL”.
Pontuou que “os créditos pleiteados pela Recorrente, conforme demonstrado,
estão legitimados pela diligência realizada e pela DIPJ retificadora, de modo que o seu direito ao
crédito não pode ser afastado, muito menos por uma interpretação distorcida do Parecer
Normativo COSIT n° 2/2015”.
A 1. Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais julgou parcialmente procedente
o Recurso Especial interposto pela Contribuinte, cujo teor do Acórdão segue em síntese (e-fls.
1243/1265):
“(...)
Conclusão Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte
que, as razões de decidir nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os
dados específicos do processo paradigma citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “necessidade de
DCTF retificadora para fins de comprovação do direito creditório”, e, no mérito,
em dar-lhe provimento parcial com retorno dos autos ao colegiado de origem”.
Pois bem.
Destarte, assiste razão à Recorrente em seu pleito. Explique-se.
Percebe-se, pelo teor da decisão recorrida, que a autoridade julgadora do Colegiado
de Origem concluiu que para provar que a DCTF foi preenchida com erro era necessário que a
contribuinte retificasse a declaração para fins de comprovação do direito creditório.
No entanto, os “erros” alegados podem ser entendidos como “inexatidões
materiais” cometidas pela interessada ao informar o equívoco no preenchimento da DCTF
vinculada ao documento de pagamento. E, nos termos do art. 149 do Código Tributário Nacional,
as inexatidões materiais são passíveis de serem corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo.
Ademais, em relação à retificação de ofício de débitos confessados, o Parecer
Normativo Cosit no 08, de 03 de setembro de 2014, orienta:
“Conclusão
8.1. Em face do exposto, conclui-se que:
c) a revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação
pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.621 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912941/2012-11
13
extinto e indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de
declaração (na própria Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito,
como a DCTF e mesmo a DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL), desde que este não esteja
submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de
apreciação destes; [...]
e) o despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sob o um processo para solução de
litígios;
f) a revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e
recursos de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de
1972, tampouco a ela se aplica a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que possa ser originada de uma provocação do contribuinte, é
procedimento unilateral da Administração, e não o caso, recurso voluntário, no
rito processual do Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto
da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN. (grifos
acrescentados)g) todavia, para os casos de reconhecimento de direito creditório e
de homologação de compensação alterados em virtude de revisão de ofício do
despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao contribuinte, em atenção ao
devido processo legal, deve ser concedido o prazo de trinta dias para o sujeito
passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sem reconhecimento de
direito creditório e compensação efetuada”.
Por outro lado, a retificação ou não da DCTF após a prolação do Despacho Decisório
não caracteriza óbice à análise do direito creditório em discussão desde que o erro seja
comprovado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Em verdade, salvo exceções legais, verifica-se que a retificação ou não da DCTF após
o indeferimento do pedido de restituição, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28
de agosto de 2015, não impede que o direito creditório discutido no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmulas CARF no 164 e 168) e que devem ser aplicadas ao caso sob análise.

“Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.621 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.912941/2012-11
14
Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório”.
Portanto, a apresentação da documentação em sede recursal, demonstram a
probabilidade da existência do crédito pleiteado no momento do envio do pedido de
compensação e devem ser apreciadas pela autoridade de origem.
Que fique claro: o erro de preenchimento de Dcomp, nos termos da Súmula CARF
no 168, não tem o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte
não pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei.
Dessa forma, repise-se, mesmo após a ciência do despacho decisório, a discussão
sobre inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório, sendo indispensável a comprovação do erro cometido, o que se deu in casu.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a direito
superveniente, ante os documentos apresentados em sede recursal e aplicação das determinações
da Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e Súmulas CARF nos 164 e 168, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp devendo o rito processual seja reiniciado mediante prolação de despacho decisório
complementar. Destaque-se que a Unidade de Origem deverá considerar em sua investigação
todas as provas colacionadas aos presentes autos e caso entenda necessário deverá intimar o
contribuinte para apresentar provas complementares garantindo-lhe o cumprimento dos
princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1292
DF CARF MF
Original